Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA ENQUADRAMENTO LEGAL. RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA.

1. A constatação de que o candidato a concurso público possui restrições físicas, ainda que severas, não é suficiente para qualificá-lo como pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 4.317/09, sobretudo diante da presença de laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluindo pela habilitação da parte à atividade laboral.

2. Estando o laudo pericial elaborado por perito reconhecidamente competente em sua área de atuação, de confiança do juízo, e em consonância com os parâmetros anteriormente delimitados, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que homologou o laudo apresentado pelo expert e o utilizou como razões de decidir.

3. Recurso não provido.